Tribunal: TJES
Processo: 5000535-69.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000535-69.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em embargos à execução fiscal, reconheceu parcialmente a legalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON, validando a cobrança de tarifas bancárias e reduzindo o valor da multa para R$ 12.000,00, além de fixar sucumbência recíproca e custas proporcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há três questões em discussão: (i) verificar se é válida a redução judicial da multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mesmo diante de decreto municipal específico; (ii) analisar a suposta violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF pelo afastamento do decreto sem pronunciamento do plenário; (iii) definir se o Município faz jus à restituição proporcional das despesas processuais, em razão da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A fundamentação da apelação do Município atende ao princípio da dialeticidade, por apresentar impugnação específica à sentença, permitindo seu conhecimento.

4 -
O Poder Judiciário pode controlar a legalidade de atos administrativos sancionadores, inclusive revisar o valor de multa imposta por PROCON, quando desproporcional à infração constatada, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5 -
A aplicação da Súmula Vinculante nº 10 do STF não se estende a julgamentos de primeira instância que deixam de aplicar norma municipal com base em interpretação infraconstitucional, especialmente em controle judicial de atos administrativos.

6 -
A redução da multa de R$ 57.272,39 para R$ 12.000,00 se mostra razoável, diante da exclusão de parte das infrações apuradas (cobrança de tarifas tidas como legais), subsistindo apenas a infração pela prática de venda casada.

7 -
A sentença não deve ser reformada quanto à fixação do valor da multa, pois este atende aos critérios do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração e o porte econômico da instituição financeira.

8 -
Não se caracteriza sucumbência mínima do Município, pois houve significativa redução do valor executado, haja vista que a multa administrativa, considerando o valor atualizado calculado na execução fiscal – R$ 122.301,17 (cento e vinte e dois mil, trezentos e um reais e dezessete centavos) –, foi reduzida em para R$ 12.000,00 (doze mil reais), ou seja, menos de 10% (dez por cento) do valor originalmente cobrado, que justifica a fixação de sucumbência recíproca.

9 -
O Município faz jus à restituição proporcional das despesas processuais antecipadas pela parte embargante, na fração de 50%, conforme já fixado na sentença, em observância à equidade na distribuição dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 -
Recurso do Banco desprovido. Recurso do Município parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa imposta pelo PROCON, mesmo fundada em norma municipal, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O afastamento, por juiz de primeira instância, da aplicação de norma municipal que regula a dosimetria da multa, por interpretação infraconstitucional, não configura violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Em hipóteses de sucumbência recíproca, o Município faz jus à restituição proporcional das despesas processuais antecipadas pela parte contrária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97; CDC, art. 57; CPC/2015, art. 487, I; Decreto Municipal nº 11.738/2003 (Vitória/ES).

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 024.170.206.080, Rel. Des. Fernando Bravin Ruy, j. 19.03.2019; TJES, Apelação Cível nº 0017967-66.2015.8.08.0347, Rel. Des. Ewerton Schwab, j. 24.04.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0028748-10.2019.8.08.0024, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 25.08.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000703-76.2021.8.08.0011, Rel. Des. Júlio César de Oliveira, j. 10.02.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.746.210, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para, no mérido, negar provimento aoa pelo do Banco Votorantim S.A., e dar provimento parcial ao apelo do Município de Vitória, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000535-69.2020.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITORIA

APELADO/APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

De plano, no
que
tange à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, não merece trânsito a irresignação, posto ser possível inferir, da análise do teor da fundamentação discorrida pela
apelação
, entendo que as razões de insurgência recursal foram suficientemente apresentadas, tendo sido impugnados os fundamentos adotados pelo Juízo a quo, abordando-se questões jurídicas e fáticas que são pertinentes ao exame da
quaestio iuris,
do que se conclui restarem satisfeitos os imperativos da dialeticidade recursal.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça segundo a qual “
Tendo sido apontados pelos apelantes os motivos pelos quais entendem que a sentença objurgada deve ser reformada, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade (...)
” (TJES - Apelação Cível nº 0002362-32.2017.8.08.0017; Relatora: Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 24/03/2023)

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Consoante relatado, cuidam os autos de dois recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE V
ITÓ
RIA e
BANCO VOTORANTIM S.A.
,
irresignados com a Sentença (id. 11437070)
proferida nos autos d
os embargos à
execução fiscal nº 5002283-73.2019.8.08.0024,
que julgou parcialmente procedente
s os pedidos autorais
, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para reconhecer a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e de registro de contrato, bem como para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon para R$ 12.000,00 (doze mil reais), no processo administrativo de origem, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais acostadas ao id. 10705181, alega o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em síntese, que: I) a sentença vergastada não levou em consideração, na redução do valor da multa administrativa, a necessidade de observância dos critérios objetivos estabelecidos no Decreto Municipal nº. 11.738/2003, do Município de Vitória; II) o Juízo
a quo
, ao afastar a aplicação do referido decreto municipal, viola o disposto na Súmula Vinculante nº. 10, do Excelso Supremo Tribunal Federal, que cuida da cláusula de reserva de plenário; III) deve reconhecida a sucumbência mínima da municipalidade, com a condenação da embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais ou, subsidiariamente, a sucumbência recíproca; IV) em razão da sucumbência parcial, também deve ser afastada a condenação ao ressarcimento integral das custas antecipadas pela embargante.

Por sua vez, o
BANCO VOTORANTIM S.A.
sustenta, em suas razões (id. 10705182), a nulidade de CDA acostada aos autos, ante a ausência de requisitos essenciais,
a i
nexistência de indicação clara da forma de cálculo dos juros de mora
e do termo inicial de atualização monetária, afirmando, ainda, que os
dispositivos
legais invocados
encontram-se totalmente dissociados do
fato gerador da multa.

Aduz
a incompetência do PROCON para a aplicação da multa, sendo,
ainda,
desproporcional, mesmo após a redução efetivada pelo Juízo
a quo.

Contrarrazões recursais apresentadas nos ids. 10705192 e 10705194, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso, tendo o Município de Vitória suscitado a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem.

Extrai-se dos autos
que a execução fiscal embargada foi ajuizada pelo Município de Vitória contra a BV Financeira S/A (atualmente Banco Votorantim), visando à cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, convertida na CDA nº 1393/2019,
cujo valor
atualizado
perfaz o montante
de
R$ 122.301,17
(cento e vinte e dois mil, trezentos e um reais e dezessete centavos)
,
oriunda de suposta
cobrança considerada abusiva de tarifas bancárias em contrato de financiamento de veículo, firmado em 12/11/2010.

C
onforme se denota dos autos do processo administrativo,
o
consumidor realizou reclamação junto ao Procon Municipal
afirmando que a instituição financeira inseriu tarifas ilegais nas parcelas do financiamento contratado,
além da prática de venda casada no que concerne à contratação de seguro.

O MM. Juiz de Direito
a quo
, inobstante entender pela existência de violação à legislação consumerista, reduziu as multas administrativas para R$ 12.000,00 (doze mil reais), tendo em vista que, embora tenha reconhecido a regularidade na cobrança da tarifa de cadastro e da tarifa de abertura de crédito, reconheceu a ilegalidade da contratação do seguro de proteção financeira, pela configuração de venda casada.

No que toca à alegada violação ao disposto na legislação municipal, é cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 024.170.206.080, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“
APELAÇÃO REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON POSSIBILIDADE CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
O Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Precedentes deste Tribunal.
(...)”

(TJES, Classe: Apelação, 024170206080, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 28/03/2019)

Em continuidade, alega o
a
pelante a suposta infringência do preceito contido na Súmula Vinculante nº. 10, do Excelso Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe que “
viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte
”.

Todavia, não há que se falar em violação

ao teor da mencionada súmula vinculante pela simples razão de que o referido entendimento dirige-se, estritamente, ao controle difuso de constitucionalidade realizado por órgãos colegiados fracionários, não se aplicando ao julgamento monocrático ínsito aos magistrados de primeira instância.

Ademais, forçoso reconhecer que, mesmo na instância recursal, ao se revisar o valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor, não se está a negar vigência à lei municipal em comento, cuidando-se, sim, de aplicá-la segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade devidamente valorados pelo Poder Judiciário, com base no disposto no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, o que afasta a incidência do referido verbete sumular vinculante.

Este Egrégio Tribunal de Justiça
já decidiu, inclusive, que a dosimetria para aplicação da multa, ainda que amparada em Decreto Municipal, pode configurar, no caso concreto, ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DOSIMETRIA QUE NÃO OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA QUE REDUZ A PENALIDADE. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990.
2. Quanto a dosimetria, embora a princípio encontre consonância com o disposto na norma local, vê-se que o valor da penalidade estipulada não observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. O magistrado da instância primeva já havia reconhecido a exorbitância da penalidade face aos referidos princípios, tendo, por ocasião da sentença, reduzido a sanção para o patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que não comporta modificação. 4. Ainda constitua Certidão de Dívida Ativa, a multa decorrente da atividade fiscalizatória do Procon mantém sua natureza administrativa, não sujeitando-se, portanto, à penalidade do §1º do art. 25 do Código Tributário Municipal de Vitória
. 5. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais e a condenação do Município ao pagamento das custas, merece reforma a sentença para considerar o proveito econômico de cada uma das partes, devendo ser observada ainda a isenção da Fazenda, conforme tese firmada no Recurso Repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES -
Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0017967-66.2015.8.08.0347, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 24/
04
/2024).

Diante de tais circunstâncias, observa-se do processo administrativo em que fixada a multa combatida, que a violação a direito do consumidor decorreu da
cobrança indevida de tarifas bancárias declaradas
ilegais,
e da prática da denominada “venda casada”
em razão de não ter sido apresentada ao consumidor a possibilidade de escolha de outra seguradora.

Neste contexto,
considerando que, das infrações apuradas, permaneceu apenas a prática da venda casada, entendo que
o valor da multa administrativa aplicada pelo órgão municipal,
à época
no importe de
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
, encontra-se em descompasso com os montantes hodiernamente fixados por est
e

egrégio Tribunal de Justiça,
sendo escorreita a sua redução.

Fixadas tais premissas
, entendo que a sentença deve ser mantida também quanto à redução da multa para
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
,
uma vez que,
mesmo sendo a instituição financeira em questão uma empresa de grande porte, o valor originário da multa face ao caso concreto se mostrava excessivo, tal qual reconhecido em sentença
, ao passo que o

quantum
estabelecido pelo magistrado atende, em meu sentir, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que a multa aplicada
in casu
tem caráter inibitório e pedagógico.

Quanto ao exposto, imperioso colacionar julgados deste E. Tribunal de Justiça que reforçam dita conclusão:

REMESSA E APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA 1. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. 2. O apelante, em sua atuação, entendeu ter havido desrespeito a condição de vulnerabilidade do consumidor, com vício no serviço prestado, Aplicando multa à apelada cujo valor atualizado na época correspondia a R$ 150.639,86. 3. Verifica-se que a solução encontrada pelo apelante não é a mais adequada para a situação em apreço, revelando-se excessiva, de modo que acertada a redução da multa para o valor de R$ 10.000,00, já que atende à finalidade punitivo-pedagógica. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada.

(
TJES -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
nº
0028748-10.2019.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU, Data: 25/
08
/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCON MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA – MULTA – REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O entendimento é de que nos casos de multas aplicadas pelo Procon e outros órgão não fazendários existe o prazo de 5 (cinco) anos para cobrança de referidas dívidas contados da consolidação do procedimento que apura o evento infracional. 2. O controle judicial sobre os atos discricionários têm como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades. Ademais, o ato administrativo deve guardar uma adequada proporção entre os meios que emprega e o fim que a lei pretende alcançar. 3. A multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro, ademais, os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A multa não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório. 5. In casu, a multa arbitrada pelo Procon municipal não se mostra proporcional e razoável em relação as peculiaridades da situação fática. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 10/Feb/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000703-76.2021.8.08.0011, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça).

Por derradeiro, no que pertine à distribuição dos ônus sucumbenciais, merece parcial reforma o
decisum
vergastado.

O Juízo singular, ao reconhecer a sucumbência recíproca, e condenou as partes ao pagamento das custas
pro rata,
isentando o Município do
pagamento de 50% das custas processuais, determinando,
contudo,
a restituição integral das despesas da parte contrária.

Na espécie, não merece prosperar a alegação do Município de Vitória de que houve sucumbência mínima no caso vertente, haja vista que a multa administrativa, considerando o valor atualizado calculado na execução fiscal – R$ 122.301,17 (cento e vinte e dois mil, trezentos e um reais e dezessete centavos) –, foi reduzida em para R$ 12.000,00 (doze mil reais), ou seja, menos de 10% (dez por cento) do valor originalmente cobrado, representando, portanto, uma diminuição expressiva do proveito econômico que a Fazenda Pública Municipal buscava alcançar na presente demanda, de modo que tal percentual de decaimento não pode ser considerado ínfimo para a fixação da verba sucumbencial.

Com efeito, o acolhimento parcial do pedido na sentença, que culminou na redução da multa, atrai a hipótese de sucumbência recíproca, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no recurso especial nº 1.746.210, de que foi Relator o Exmº. Sr. Antônio Carlos Ferreira:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. CABIMENTO. PEDIDOS SUCESSIVOS. PRETENSÃO PRINCIPAL. REJEIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. GRAU DE DECAIMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 2. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedentes. 3. A discussão a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o objetivo de aferir o decaimento das partes, constitui pretensão que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

Fixadas tais premissas, no que diz respeito à restituição das despesas processuais antecipadas pelo embargante, com razão a Fazenda Pública Municipal, uma vez, que, sendo reconhecida a sucumbência recíproca, a restituição deve ser efetivada na proporcionalidade fixada na sentença, ficando o Município responsável pela restituição de 50% (cinquenta por cento) das despesas antecipadas pelo embargante.

Nesses termos, conheço de ambos os recursos de Apelação, ao passo em que nego provimento ao do Banco e dou provimento parcial ao do Município apenas para determinar a restituição de 50% das despesas processuais antecipadas pelo Banco recorrente.

Atento ao desprovimento do recurso do Banco
Votorantim S.A.
, majoro os honorários devidos por este para 12% sobre o valor do proveito econômico
obtido pela parte contraria.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso do Município de Vitória e negar provimento ao apelo do
Banco Votorantim S. A.